Tribunal: STF
Processo: ARE 1379181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 283/STF - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. 



    1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 



    1.1. Inarredável a incidência, na hipótese dos autos, do enunciado da Súmula 168/STJ porquanto o v. acórdão ora embargado está absolutamente alinhado à orientação jurisprudencial da eg. Segunda Seção. 



    2. Agravo interno desprovido.”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da Justiça Cível para atos de constrição patrimonial de bens de empresa em recuperação judicial relativos à créditos constituídos após o respectivo pedido de recuperação. Considera-se que a competência do juízo de falências é absoluta. Destaca-se o julgado no RE-RG 583.955. Requer-se o reconhecimento da competência do juízo universal para tratar de atos expropriatórios de bens da recuperanda.



    O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não seguimento do presente recurso em parecer assim ementado:



    Direito processual civil. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Recuperação judicial. Pleito que busca reconhecer a competência do Juízo da recuperação judicial para tratar do patrimônio do recorrente. 1. A decisão recorrida julgou a questão lá submetida com base apenas na legislação infraconstitucional (art. 49 da Lei 11.101/2005); eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa ou indireta, hipótese em que não se admite a interposição de RE. 2. Mostram-se genéricos os argumentos apresentados na preliminar formal de repercussão geral, desatendida a exigência em questão. 3. Ausente prequestionamento do art. 109, I, da Constituição. 4. Pelo não seguimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante ao RE-RG 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, tema 90 da sistemática da repercussão geral, observo que o Plenário desta Corte, no julgamento do referido paradigma, consignou a validade da opção do legislador infraconstitucional de outorgar ao juízo universal da falência competência para execução dos créditos oriundos das relações de emprego havidas com a empresa em recuperação judicial. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 583955, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009)



    Na hipótese dos autos, entretanto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.101/05) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como baseado em sua jurisprudência, reconheceu a ausência de conflito de competência, tendo em vista a constituição do crédito em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Colho o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    Quanto ao mérito, os magistrados da instância ordinária afastaram a suspensão do cumprimento de sentença, aduzindo que,



    "(...) 



    Segundo art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial.



    (...) 



    Na hipótese vertente, o crédito exequendo foi constituído definitivamente em 09/06/2015 (fls. 68), data do trânsito em julgado do acórdão do colendo STJ objeto de execução. Não existe, nos autos, notícia do momento em que foi deferida a recuperação judicial da agravante, mas é possível extrair, da leitura do voto condutor do primeiro aresto acima transcrito (AgRg no AREsp 461.220/RS), que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 11/11/2008. Portanto, o crédito perseguido nos autos de origem não se submete aos efeitos da instauração da recuperação judicial, não havendo que se falar em suspensão do feito até o encerramento da recuperação judicial" (e-STJ fls. 194-196). 



    Conforme destacado na decisão agravada, o acórdão recorrido foi prolatado em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior consolidada no sentido de que 



    "(...) O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade" (REsp 1.641.191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/6/2017). (eDOC. 14, p. 3).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1080541 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2017)



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE BENS QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO SÃO PARTE DO ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 766429 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.10.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente